Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. E-COMMERCE. COMPRA E VENDA DE PAR DE ALIANÇAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERESSE DA PARTE CONSUMIDORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (ENTREGA DAS ALIANÇAS – CDC, ART. 35, I). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, por se confundir com o mérito recursal (alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição pela internet, em 21.10.2019, de um par de alianças de ouro, por R$ 2.770,12, com vistas à realização de noivado e posterior casamento; (ii) em razão do atraso à entrega superior à estimativa prevista (30 dias úteis) e do registro infrutífero de reclamações, o consumidor adquiriu outro par de alianças “banhadas” a ouro e um anel “solitário”, a fim de possibilitar seu noivado que teria ocorrido em 12.12.2019; (iii) sem resolução pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação da empresa à obrigação de entrega das alianças ou, subsidiariamente, em razão de eventual impossibilidade ao cumprimento dessa obrigação, à restituição do valor despendido, e à compensação por danos morais; (iv) sentença ID 21278540 anulada (decisão citra petita) em razão da análise tão somente do pleito subsidiário, sem apreciação do pedido principal; (v) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência (condenação da requerida à obrigação de entregar ao requerente o produto adquirido no prazo de quinze dias úteis).
B. A matéria devolvida à Turma Recursal pela empresa versa unicamente acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação principal, diante do “fechamento total da empresa” (fabricação da aliança seria “completamente impossível”), sendo que a fixação de multa diária por descumprimento agravaria ainda mais sua situação econômica. Postula a parte recorrente a reforma da sentença para que a recorrente seja condenada tão somente à restituição atualizada do valor do produto.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
D. Nos moldes da legislação consumerista, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (CDC, art. 35, I a III).
E. No caso concreto, resultou incontroversa a não entrega do par de alianças adquiridas (“Loosestone em ouro 18k com 18 gramas o par” – ID 21278291, sendo que o pedido principal da parte consumidora consiste na entrega do bem, nos moldes ofertados (e adquiridos).
F. Nesse norte, irretocável a condenação da empresa à obrigação de entregar o produto adquirido (ID 21278291), sem prejuízo da aplicação das “astreintes” (a critério do douto juízo sentenciante) e da eventual conversão em perdas e danos.
G. No mais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que poderá, se for o caso, ser reanalisado o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões (a empresa estaria a ofertar a mesma aliança em seu sítio eletrônico), ora indeferido em grau revisional, uma vez não comprovados o dolo processual e o prejuízo ao recorrido, a par do necessário estabelecimento do contraditório, em momento processual oportuno.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).